Tribunal: STF
Processo: ARE 1594713
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REGIME DE BENS. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA. DIREITO À PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS NA  CONSTÂNCIA DA VIDA EM COMUM. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. PRETENSA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM – PARCIAL PROCEDÊNCIA – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA – DELIMITADO O LAPSO TEMPORAL – REGIME DE SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS – DE CUJUS COM MAIS DE 60 ANOS – PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS DURANTE A CONSTÂNCIA DA VIDA EM COMUM – POSSIBILIDADE – ESFORÇO COMUM – RECURSO PROVIDO. 1. Delineada a duração temporal do vínculo conjugal, e consoante os artigos 1.658 e 1.725 do Código Civil, estes levam à conclusão imediata de que, aplicando-se à hipótese o regime da separação obrigatória de bens não há comunicação patrimonial. 2. No entanto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que nos casos em que a regime for de separação obrigatória, o esforço comum na constituição do patrimônio deve ser levado em consideração. 3. O fato de a apelante ser dependente financeira do de cujus dedicando-se exclusivamente às atividades domésticas não afasta seu direito à partilha, pois evidente a efetiva contribuição e participação indireta para a constituição do patrimônio, tendo em vista os 19 anos de vida em comum, onde naturalmente existia entre as partes cumplicidade e apoio recíproco. 4. Recurso provido” (fls. 1-2, e-doc. 178).
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão recorrido foram rejeitados (e-doc. 190).

2. No recurso extraordinário, os agravantes alegaram ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, XXXVI e LIV do art. 5º, o inc. IX do art. 93 e o § 3º do art. 226 da Constituição da República. 

Asseveraram  que, “ao afastar a aplicação do regime legal obrigatório, sem previsão normativa e sem observância à formalidade exigida pela jurisprudência constitucional, o acórdão recorrido incorre em manifesta violação ao princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF), segundo o qual ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei“ (fl. 7, e-doc. 193).

Argumentaram que, “ainda que a união estável tenha sido reconhecida, a companheira sobrevivente não faz jus à herança do falecido, pois a imposição legal da separação de bens afasta pelo próprio direito qualquer comunhão patrimonial e, consequentemente, o direito sucessório” (fl. 7, e-doc. 193).

Assinalaram que, “no caso em comento, a companheira e o de cujus nunca fizeram escritura pública visando afastar o regime de separação obrigatória imposta pelo art. 258, II, do Código Civil de 1916” (fl. 9, e-doc. 193).

Sustentaram que “o acórdão recorrido também violou o princípio da irretroatividade previsto no art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, tendo em vista que a possibilidade de afastamento do regime de separação obrigatória de bens se tornou possível apenas nos matrimônios constituídos após 1º de fevereiro de 2024“ (fl. 16, e-doc. 193).

Pediram provimento do recurso extraordinário.

3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral e o recurso foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 203).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, os agravantes repetem as razões expostas no recurso extraordinário e sustentam ter sido preenchido o requisito do prequestionamento, “tendo em vista que, apesar de devidamente suscitado nos Embargos de Declaração opostos por este Agravante, o Acórdão proferido pelo Eg. Tribunal de Justiça entendeu que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade, e, por consequência, a inexistência violação à dispositivo constitucional” (fls. 3-4, e-doc. 205).

Realçam que, “no caso concreto, a controvérsia não se resume a questão infraconstitucional, mas envolve diretamente a interpretação do art. 226, §3º, da Constituição Federal, no tocante aos limites constitucionais da equiparação da união estável ao casamento e aos efeitos sucessórios atribuídos pelo Tribunal de origem em desconformidade com o art. 5º, II e XXXVI, CF” (fl. 7, e-doc. 205).

Pedem o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.

6. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.

Conforme a jurisprudência desse Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292, o Supremo Tribunal Federal reafirmou esse entendimento mediante a sistemática da repercussão geral e assentou a seguinte tese:
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010).

O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal Regional apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações trazidas pelos recorrentes. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

7. A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:
“A aventada contrariedade ao art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que a decisão colegiada ofende o devido processo legal substancial, ‘pois implica aplicação de regime patrimonial diverso do legalmente previsto, sem observância das condições legais‘.
No entanto, no julgamento do Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita: (...).
Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, LIV, da CF, nos termos do Tema 660” (fls. 4-5, e-doc. 203).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.679-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).

A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação do Tema 660 da repercussão geral e a não interposição de agravo interno no Tribunal de origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre à pretensa afronta aos princípio do devido processo legal. 

8. Como assinalado na decisão agravada, a alegada contrariedade aos incs. II e XXXVI do art. 5º da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos o foram com o propósito de comprovar ter havido, no momento processual adequado, prequestionamento dos dispositivos constitucionais que teriam sido contrariados. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DA CONTA E A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. TEMA 96 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.533.035-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11.4.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Ação coletiva. Sindicato. Execução individual. Dispositivo constitucional sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Tribunal de Origem, amparado exclusivamente em norma do Código de Defesa do Consumidor, manteve a decisão do Juízo de Piso em que esse determinou que a execução do julgado fosse feita de forma individual, sujeita à livre distribuição. 3. Para divergir da conclusão a que chegou a Corte de Origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional, o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.293.575-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.10.2025).

“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Tombamento. Reparação. Alegada violação ao princípio da separação dos poderes. Ausência de prequestionamento. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência dos pedidos. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Os artigo 2º da Constituição Federal apontado como violado carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. IV. Dispositivo 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.558.443-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.9.2025).

Desatendido o requisito do prequestionamento, incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto.

9. Na espécie vertente, com base nos elementos fáticos-probatórios constantes do processo, na legislação infraconstitucional e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal de origem concluiu ter sido comprovado o esforço comum na aquisição dos bens adquiridos durante a convivência em união estável, reconhecendo o direito da companheira sobrevivente à partilha, com os seguintes fundamentos:
“Analisando detidamente os autos verifica-se que razão assiste à apelante. Isso porque, embora não tenha contribuído financeiramente para aquisição dos bens que pretende partilhar, o esforço comum não compreende apenas a contribuição financeira dos companheiros para aquisição do patrimônio. 
É sabido que o esforço comum pode ser caracterizado como material e imaterial, caracterizando-se o imaterial quando demonstrada a participação indireta dos companheiros na construção do patrimônio comum em razão da solidariedade da comunhão de interesses. 
Embora a união estável reconhecida entre a apelante e o de cujus esteja sob o regime da separação obrigatória tendo em vista que a época do início da união o falecido já tinha mais de 60 (sessenta) anos de idade, a jurisprudência é pacífica no sentido de que nos casos em que a regime for de separação obrigatória, o esforço comum na constituição do patrimônio deve ser levado em consideração.
Extrai-se dos autos que a apelante logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, haja vista ser fato incontroverso a aquisição do patrimônio que se pretende partilhar durante a estável. 
O fato de a apelante ser dependente financeira do de cujus dedicando-se exclusivamente às atividades domésticas não afasta seu direito à partilha, pois evidente a efetiva contribuição e participação indireta para a constituição do patrimônio, tendo em vista os 19 anos de vida em comum, onde naturalmente existia entre as partes cumplicidade e apoio recíproco. 
De se ressaltar que a união estável se caracteriza pela comunhão de esforços que não se restringe à mera contribuição financeira, porque na divisão de tarefas do cotidiano familiar e outras atividades existentes, de igual importância e necessidade para a harmonia do convívio de todos os integrantes e a construção do almejado patrimônio.
Insta esclarecer que a interpretação do artigo 226, § 3º da CF reconhece como entidade familiar a união estável, a qual pressupõe a intenção dos seus membros de comungar esforços para o alcance de objetivos que lhes são comuns, sejam eles patrimoniais ou extrapatrimoniais.
Aliás, o entendimento do STJ é no sentido de que ‘[...] no que diz respeito à partilha de bens no regime de separação obrigatória (previsto no parágrafo único do art. 258 do Código Civil de 1916 e atualmente constante do art. 1.641 do CC em vigor), nota-se que os rigores excludentes do regime foram atenuados, tanto pela Súmula n° 377 do STF quanto pela Súmula n° 655 do STJ, nos seguintes termos. [...]’. (Agravo em REsp nº 2689473/DF. Min. Marco Buzzi. Publicação 30/09/2024).
Ora, reconhecida a união estável entre as partes no período de 1995 até a data de óbito do de cujus, resta evidente que os bens adquiridos durante este período compõem o patrimônio comum, motivo pelo qual prospera a irresignação da apelante. 
Nesse sentido é entendimento deste Tribunal, vejamos: (...).
Assim, há que ser reformada a sentença neste ponto, pois é fato incontroverso que os bens foram adquiridos durante o período em que se comprovou a existência da união estável entre as partes, o que demonstra que a apelante cumpriu os requisitos do artigo 333, I, do CPC/73.
Logo, a parte autora tem direito à meação em igual proporção do patrimônio amealhado ao longo dos anos em que viveram como se casados fossem, qual seja, 50% do veículo VW FOX 1.6 PLUS, ano/fabricação 2009/2009, cor preta, placa KAS8852, CHASSI 9BWAB05Z894117827 (id 215317736 ) e 50% do valor existente em conta judicial referente ao saldo remanescente da aposentadoria do falecido (Autos de Inventário nº 0044107-38.2024.8.11.0041), cujo montante que tocava aos herdeiros já foi levantado mediante alvará judicial.
Dessa forma, a sentença proferida pelo juízo a quo deve ser reformada para reconhecer o direito à partilha da apelante.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso, para reconhecer o direito da apelante à partilha dos bens relacionados na petição inicial, na proporção de 50%, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora legais a partir da citação” (fls. 4-6, e-doc. 178).

Como assentado no juízo de admissibilidade recursal, rever o decidido nas instâncias ordinárias demandaria análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Civil) e reexame do conjunto fático-probatório constante do processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 636 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. I. CASO EM EXAME 1. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, O QUAL TEM POR OBJETO ACÓRDÃO QUE REFORMOU SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A PETIÇÃO DE AGRAVO NÃO TROUXE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA, A QUAL DEVE SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 4. HIPÓTESE EM QUE, PARA DISSENTIR DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SERIA NECESSÁRIO ANALISAR A LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA AO CASO, ASSIM COMO REEXAMINAR FATOS E PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS, PROCEDIMENTOS VEDADOS NESTE MOMENTO PROCESSUAL. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTE. IV. DISPOSITIVO 5. NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015, FICA MAJORADO EM 10% O VALOR DA VERBA HONORÁRIA FIXADA ANTERIORMENTE, OBSERVADOS OS LIMITES LEGAIS DO ART. 85, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015 E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. 6. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.526.499-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 21.02.2025).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIVÓRCIO. PARTILHA, GUARDA E ALIMENTOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, TENDO EM VISTA A APLICAÇÃO DA SÚMULA 279 DO STF, BEM COMO PELA EXISTÊNCIA DE OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DETERMINAR SE O AGRAVO REGIMENTAL APRESENTOU ARGUMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR A DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, CONSIDERANDO A INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS, PROVAS E LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL NA VIA EXTRAORDINÁRIA. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O AGRAVANTE NÃO TROUXE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA, IMPONDO-SE A SUA MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 4. O ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DO AGRAVANTE DEMANDARIA NECESSARIAMENTE O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE, O QUE SE MOSTRA INVIÁVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, TENDO EM VISTA O ÓBICE CONTIDO NA SÚMULA 279 DO STF E A OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. IV. DISPOSITIVO 5. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO” (ARE n. 1.573.024-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.1.2026).

10. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, a qual dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 5º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA). OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 706.650-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 8.11.2012).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para o questionamento de alegadas violações à legislação infraconstitucional sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Em se tratando especificamente de supostas ofensas ao princípio da legalidade, o que se pode discutir nesta sede, em linha de princípio, é o eventual descumprimento da própria reserva legal, ou seja, da exigência de que determinada matéria seja disciplinada por lei e não por ato secundário. Não é disso que se trata nos autos. A hipótese, portanto, atrai a incidência da súmula 636/STF. 2. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 3. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável nesta fase recursal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 887.644-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2015).

Sobre esse óbice jurídico, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que “a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte” (ARE n. 1.510.462-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 30.10.2024).

11. O Tema 660 incide, também, sobre a alegação de afronta ao inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário exame da legislação infraconstitucional:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de ser o Tema 660 da repercussão geral aplicável também quando os agravantes alegam afronta à segurança jurídica, ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito, mas o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional. Assim, por exemplo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC. 2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660 da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da legislação infraconstitucional aplicável. 3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 4.7840-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.10.2021).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE AÇÃO, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA.